Tribunal: TJDFT
Processo: 0751545-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751545-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VICENTE ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado LUIZ VICENTE ARAUJO JUNIOR contra decisão interlocutória (ID 215902601) integrada por embargos de declaração rejeitados (ID 218758997), proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 00018096-82.2012.8.07.0018), promovida por BRB – BANCO DE BRASÍLIA SA, que deferiu a penhora no rosto dos autos dos valores remanescentes do leilão realizado em imóvel de propriedade do agravante perante o Juízo da 3a Vara de Família de Brasília. Em suas razões recursais (ID 66872356) o agravante alega a impossibilidade da penhora no rosto dos autos da execução de alimentos que tramita perante o Juízo da 3a Vara de Família de Brasília (Processo no 0032504-70.2012.8.07.0001), pois trata-se de crédito oriundo da venda de bem imóvel, o qual é um bem de família. Argumenta que o valor remanescente da venda de seu imóvel, possui a mesma proteção conferida ao imóvel de família. Enfatiza que tanto o Juízo de origem quanto o próprio executado agravado já reconheceram que o imóvel de matrícula 13.408 é considerado bem de família, por ser o único imóvel de propriedade do ora agravante. Pondera que o imóvel somente foi à leilão nos autos do processo no 0032504-70.2012.8.07.0001, por se tratar de execução de prestação de alimentos, porém a ação de execução onde houve a ordem de penhora no rosto dos autos, tem por objeto uma dívida civil, vigorando a regra da impenhorabilidade do bem de família. Argui que a prenotação (Av. 15), realizada na matrícula do imóvel pelo banco exequente, não é uma penhora e sim uma averbação premonitória, assim o agravado não possui qualquer preferência em razão ordem cronológica de penhora, tampouco o direito de penhorar o imóvel de matrícula 13.408 e/ou os valores oriundos de sua venda, em razão da proteção alçada ao bem de família. Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir a reserva de crédito ao exequente nos autos do processo no 0032504-70.2012.8.07.0001. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para revogar a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos do processo no 0032504-70.2012.8.07.0001. Preparo comprovado (ID 66872409). É o breve relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende o agravante a suspensão da decisão que determinou a penhora sobre o crédito remanescente oriundo de leilão de bem imóvel de propriedade do executado ora agravante. Apesar dos argumentos expostos pelo executado agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, a proteção da impenhorabilidade recai sobre bem imóvel residencial próprio. “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados”. O crédito remanescente na ação de execução do processo consiste em saldo de arrematação de imóvel de propriedade do executado. Portanto, como não configura bem imóvel, não goza da proteção da impenhorabilidade concedida ao bem de família. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL. INOCORRÊCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação dos devedores e manteve a penhora no rosto dos autos até que a obrigação venha a ser satisfeita. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes pedem a reforma da decisão agravada para afastar a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença. 2. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, a proteção da impenhorabilidade recai sobre bem imóvel residencial próprio. 2.1. O crédito remanescente no cumprimento de sentença consiste em saldo de arrematação de imóvel de propriedade dos executados. 2.2. Portanto, como sequer configura bem imóvel, não goza da proteção da impenhorabilidade concedida ao bem de família. 3. Jurisprudência: "(...) A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 3. Se não houver comprovação de que o imóvel serve de residência própria ou da entidade familiar, ou de que dele se percebem frutos destinados à mantença da família, não há que se falar em impenhorabilidade decorrente da Lei n. 8.009/1990. 4. Agravo de instrumento desprovido." (07007510820228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 29/3/2022). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1620387, 07158285720228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, não se verifica, no caso concreto, ser necessária qualquer providência com a finalidade de resguardar o agravante de risco de dano de difícil ou impossível reparação, pois sequer há notícia de que o valor fruto da venda do imóvel já foi reservado e transferido para o Juízo de origem onde tramita a ação execução promovida pela parte agravada. Desse modo, é prudente aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma, sobretudo porque o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se o agravado a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília – DF, 4 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora